Tribunal: TJDFT
Processo: 0050042-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0050042-35.2010.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MATEUS VIEIRA DUTRA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, VITOR VIEIRA DUTRA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLITO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELESTE LIMA VIEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (JOAO MATEUS VIEIRA DUTRA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, VITOR VIEIRA DUTRA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLITO DUTRA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 20284993). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos para análise do referido agravo interno e dos embargos de declaração de ID 20130944. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator